Tribunal: TJSP
Processo: 2290427-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória – obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais por perturbação ao sossego. Direito de vizinhança. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.